Tribunal: TJDFT
Processo: 0710498-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE FALÊNCIA. ARREMATAÇÃO. IMÓVEL OCUPADO POR TERCEIRO. IMISSÃO NA POSSE. CONTRADITÓRIO. TUTELA POSSESSÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em ação de falência. 1.1. Na decisão agravada, o juiz esclareceu que o arrematante de imóvel em leilão judicial deverá buscar a tutela possessória adequada contra terceiros ocupantes do imóvel, na qual será possível a ampla produção de provas e a garantia do contraditório e da ampla defesa aos ocupantes. 1.2. Em seu recurso, a parte agravante pede a concessão de liminar, determinando-se a expedição de mandado de imissão na posse em favor do agravante, e seja efetivado o seu cumprimento nos autos da arrematação judicial. No mérito, requer o agravante a confirmação da liminar deferida com a consequente reforma da decisão recorrida determinando-se a expedição de mandado de imissão na posse em favor do agravante, efetivando-se o seu cumprimento nos autos da arrematação judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside na necessidade de ajuizamento de ação própria para a imissão na posse, considerando a ocupação do imóvel por pessoa não parte na lide.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 903, caput, do CPC, qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.
4. Com efeito, se o imóvel arrematado judicialmente estiver ocupado por uma pessoa que não fez parte do processo executivo, o arrematante deve ajuizar ação própria para obter a posse. 4.1. Precedente Turmário: "1. Estando o imóvel arrematado na posse de terceiro estranho à ação na qual o bem foi nomeado à penhora, incabível se mostra a expedição de mandado de imissão de posse para os arrematantes, sob pena de ofensa ao princípio constitucional do contraditório. 2. Sendo o suposto esbulhador pessoa diversa da do executado, os arrematantes do bem, para a sua subseqüente imissão na posse, devem mover ação própria." (Acórdão 168226, 20020020016783AGI, Relatora: Adelith Castro de Carvalho Lopes, 2a Turma Cível, DJe: 26/03/2003).

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: "1. A arrematação judicial confere ao adquirente a propriedade do bem, mas não assegura a posse imediata quando há ocupação consolidada por terceiros. 2. O arrematante deve buscar a tutela possessória adequada, respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa."

_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 903.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 168226, 20020020016783AGI, Relator(a): ADELITH CASTRO DE CARVALHO LOPES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2002, publicado no DJe: 26/03/2003.